Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1015464-64.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
,
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE ALGERI - CPF: 829.700.841-04 (AGRAVADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o
do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
.

Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção
(veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1011327-30.2023.8.11.0003, que deferiu o processamento da recuperação judicial de EVERALDO JOSE ALGERI e, dentre outras medidas, determinou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o requerente, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.

Em suas razões, alega a agravante que o crédito detido pela Agravante em face do Agravado não se sujeita aos efeitos do processo de recuperação judicial.

Registra que o chamado
stay

period
, configurado pela suspensão de 180 dias das execuções e constrições contra bens do Recuperando, ora Agravado, não se aplica a créditos que não sejam sujeitos à recuperação judicial.

Assevera que se trata de bens perecíveis e consumíveis, não sendo possível, enquadrá-los no conceito de bens de capital.

Por fim, sustenta a não essencialidade dos grãos.

Nesses termos, pede pela antecipação da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo ao presente recurso, reconhecendo a aplicabilidade do artigo 11 da lei 8.929/94, não devendo as execuções movidas pela Agravante em face dos Recuperando cujo objeto seja a execução da CPR, serem afetadas pelo
stay

period
.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e a necessidade de desconstituição da decisão agravada e determinar que seja oportunizada a manifestação credor/Agravante acerca da possibilidade de liberação dos grãos arrestado dos Agravados em recuperação judicial.

Requer, ainda, seja declarada a competência do foro de São Paulo/SP para dirimir sobre o crédito, em razão de não ser sujeito aos efeitos da RJ, e por também, os grãos arrestados não se enquadram nas características e critérios de bens de capital. não podem ser liberados pelo Juízo Universal (da RJ) com base na suposta “essencialidade”, sob pena de grave prejuízo ao recebimento da “
Barter
”.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 175685684).

Contraminuta da parte agravada (ID 179681160).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 181928192).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GIAN
PIERO SILVA DAVID, OAB
/SP
167615
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA HÍGARA
CARINHENA VANNDONI, OAB/MT 10488-A.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ELIANA MARANHÃO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Alega a Agravante que se comprometeu a fomentar a lavoura da safra de soja 2022/2023 dos Agravados e, como representação do negócio firmado, as partes assinaram o Instrumento Particular de Contrato de
Barter
de soja, pelo qual a Credora, ora Agravante, se comprometeu ao repasse de recursos e o Agravado, que, por sua vez, comprometeu-se a entregar determinado volume
de sacas de soja, juntamente com a obrigação de emitir Cédula de Produto Rural de soja.

Cumprindo com sua parte, a Agravante fomentou a lavoura de soja do Agravado que, logo após, emitiu, em favor da Agravante a Cédula de Produto Rural n° GIRA-MTV-051/2022, objeto da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, junto à 3a Vara Cível da Comarca de Uberlândia, autuado sob o número 5019113-40.2023.813.0702, com a promessa de entrega da quantidade de 2.520.000 Kg. (dois milhões, quinhentos e vinte mil), equivalentes a 42.000 (quarenta mil) sacas de soja de 60 Kg. (sessenta quilos) cada, com vencimento em 20/01/2023, sendo oferecida garantia de penhor agrícola de primeiro grau da referida quantidade de soja.

A entrega integral da quantidade e qualidade de soja serviria para honrar com as obrigações assumidas pelo Agravado.

Ocorre que EVERALDO JOSE ALGERI propôs Ação de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 24/05/2023 e, dentre outras medidas, o Juízo
recuperacional
determinou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o requerente, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.

Irresignada, a credora GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o §3o do art.49 da Lei no 11.101/2005, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da
recuperanda
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
.

De igual sorte, para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária, o qual deverá ser restituído ao proprietário fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier.

Aliás, para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem
corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de milho dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na essencialidade dos bens, sendo certo que, se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que perecíveis.

Ora, uma vez perecido ou vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora.

Nesse sentido, o STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique no esvaziamento da garantia. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO
FUNCIONAMENTO DAEMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da
recuperanda
durante o
stay

period
. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”,
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. 2. De seu teor
inferese
que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário.
Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da
recuperanda
, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay

period
, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da
recuperanda
,
afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial,
etc
), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito
diretamente com os devedores da
recuperanda
, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ, Recurso Especial no 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da
norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para
fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ, REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 03/05/2022,
DJe
05/05/2022)

Assim sendo, não resta dúvida de que as sacas de soja dadas em garantia fiduciária ao agravante não podem ser classificadas como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o
stay

period
por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada ou perecidos.

De mais a mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam.

Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, as
recuperandas
devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

No caso em comento, sequer existe prova de que a agravada tenha formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas
extraconcursais aqui representadas pela CPR, mantendo-se neste período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Verifica-se aqui um verdadeiro contrassenso jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos, permanecerão num limbo jurídico. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal
estará fomentando
ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a
diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, podendo a Agravante exercer o seu direito de credor.

Com tais considerações e em conformidade com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a essencialidade dos grãos que são objeto do título de crédito de CPR e, diante da evidente
extraconcursalidade
, determinar a não aplicação dos efeitos do “
stay

period
” ao crédito detido pelo Agravante.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1
o
VOGAL
-CONVOCADO
):

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

M
eu
entendimento
sempre foi no
mesmo
sentido
do externado por vossa excelência
.

Há um RESP do STJ muito importante, em que a relatora
Ministra Nancy Andrighi definiu, de forma clara e objetiva, a diferença entre bem de consumo e bem de capital, quando se trata de recuperação judicial, deixando claro que grão
s
, quais sejam, arroz, milho,
algodão, soja, são bens de consumo, portanto não podem ser submetidos a uma análise de possível essencialidade
,
para que sejam suspensas as execuções
, com base no financiamento desses grãos.

Desta forma, peço vênia ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias
,
e acompanho o voto do relator.

EM
24
DE
JANEIRO
DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA D
O
1o VOGAL - SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator, e não elaborei um voto escrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024